Tribunal: TJDFT
Processo: 0704796-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. materialidade e autoria. comprovação. desclassificação para receptação culposa. inviabilidade. princípios da consunção e da especialidade. incidência. recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal) e pelo delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311, § 2o, inciso III, do referido diploma legal).
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da prática dos crimes de receptação dolosa e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da receptação para a modalidade culposa; (iii) determinar se é aplicável o princípio da consunção ou da especialidade para afastar a condenação pelo crime de receptação.
III. Razões de Decidir
3. Comprovada a posse, pelo réu, de veículo automotor com placa subtraída de outro automóvel, bem como de aparelho celular oriundo de roubo, e ausente indicativo de desconhecimento quanto à origem ilícita dos bens, resta caracterizada a receptação dolosa.
4. A desclassificação para a modalidade culposa é inviável quando as circunstâncias do flagrante demonstram a ciência inequívoca da procedência criminosa dos objetos.
5. A conduta de adquirir, receber e utilizar veículo com sinal identificador adulterado se enquadra no tipo previsto no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, afastando a incidência do artigo 180, caput, do referido diploma, por força dos princípios da especialidade e da consunção.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 180, caput, e 311, § 2o, inciso III; Código de Processo Penal, artigos 156 e 386, incisos III, VI e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0705125-50.2021.8.07.0017, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29.5.2025, DJe 7.6.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0743613-54.2023.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 27.3.2025, DJe 8.4.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0716894-23.2023.8.07.0005, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 24.4.2025, DJe 24.5.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0701846-86.2021.8.07.0007, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 13.3.2025, DJe 21.3.2025; STJ, REsp no 1.294.411/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, DJe 3.2.2014; STJ, AgRg no REsp no 1.708.310/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 25.9.2018, DJe 10.10.2018; TJDFT, Apelação Criminal no 0702993-63.2024.8.07.0001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 5.9.2024, DJe 16.9.2024.